Tribunal: TJES
Processo: 5005492-83.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005492-83.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral fixou a seguinte
tese: "
o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
". (Tema 788)

2. Com a modulação dos efeitos, aplica-se a tese apenas "aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020."

3. O
termo inicial da prescrição da pretensão executória é, no caso, o trânsito em julgado para a acusação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005492-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
Tereza Cristina Faustini Bortoluzzi
em razão da decisão proferida pelo
juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória
, que
deixou de reconhecer a prescrição da pretensão executória.

O agravante, em síntese, sustenta que o termo inicial da prescrição da pretensão executória seria o
trânsito em julgado para a acusação
, motivo pelo qual deveria ser reformada a decisão.

A discussão, então, é simples e versa exclusivamente sobre o termo inicial da prescrição executória, qual seja: como trânsito em julgado (i) para ambas as partes (como entendeu o juízo de 1º grau) ou (ii) apenas a para a acusação (artigo 112, CP).

A jurisprudência antes sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça era de que o termo inicial para a contagem da prescrição da execução da pena é o trânsito em julgado para a acusação, nos exatos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
Esse foi o entendimento que sempre perfilhei.

Posteriormente, em razão de decisões em sentido contrário do Excelso Supremo Tribunal Federal (que inclusive reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE 848.107), o Superior Tribunal de Justiça, por meio da 3ª Seção, entendeu por reformular o seu posicionamento, passando a utilizar o marco do trânsito em julgado para ambas as partes.

Nenhuma decisão, friso, havia sido proferida com efeito vinculante.

Recentemente,
o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento em sede de repercussão geral
(agora, então, produzindo efeito vinculante), fixando a seguinte tese: "
o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54
". (Tema 788)

Houve, contudo, a modulação dos efeitos, advertindo o Supremo Tribunal Federal que a tese seria aplicável "aos casos em que i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e
ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
."

Isso quer dizer, então, que a tese não se aplica ao presente caso, já que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em momento anterior.

Mantendo coerência, portanto, com meus posicionamentos prévios (externados tanto perante a 1ª Câmara Criminal quanto, agora, na 2ª Câmara Criminal),
entendo assistir razão ao agravante quando pretende a utilização de marco diverso daquele escolhido pelo juízo de origem
, que deverá proferir nova decisão, já que munido da integralidade dos autos e, portanto, capaz de observar, por exemplo, a ocorrência de eventuais causas interruptivas.

Sendo assim,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, determinando ao juízo de origem que profira nova decisão e utilize como termo inicial da prescrição da pretensão executória o trânsito em julgado para a acusação, sobrestando a execução até o novo pronunciamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5005492-83.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TEREZA CRISTINA FAUSTINI BORTOLUZZI

A
GRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:

DESEMBARGADOR
WILLIAN SILVA

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Após ouvir o voto do E. Des. Relator Willian Silva, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia cinge-se em aferir o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória, ou seja, se a partir do trânsito em julgado para a acusação, com fulcro no artigo 112, inciso I, do Código Penal, ou do trânsito em julgado para ambas as partes.

O magistrado
a quo
não reconheceu a prescrição da pretensão executória por considerar o trânsito em julgado para ambas as partes. A defesa, porém, entende que deve ser levado em consideração apenas o trânsito em julgado para a acusação.

Nesse contexto, registro que, recentemente, em
30/6/2023
, sobreveio o julgamento do Tema 788, pelo STF, que, partindo da premissa de que não há configuração de inércia do Estado na execução de uma pena ainda não definitiva, fixou a seguinte tese:

"O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes
, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
(
ARE 848.107/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 30.6.2023 (sexta-feira), às 23:59
,
DJE: 12/7/2023)."

Nada obstante, o pretório Excelso definiu parâmetros para a aplicação do entendimento,
modula
n
do seus efeitos
, nos seguintes termos: a tese será aplicada aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição e (ii)
cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12.11.2020
.

Na hipótese vertente, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em
23/4/2018
, razão pela qual a tese definida em repercussão geral não se aplicaria ao caso.

É necessário, todavia, realizar um
a distinção (
distinguishing
)

para
o caso concreto
. Isto porque a agravante foi condenada a uma pena de reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto,
sendo a pena corpórea substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade
.

Destarte, não é controvertido que a execução de penas restritivas de direito ocorre após o trânsito em julgado da sentença condenatória para ambas as partes. É o que dispõe o artigo 147, da Lei de Execução Penal:
Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos
, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares
.

Nesse sentido, igualmente, é o teor da Súmula 643, do Superior Tribunal de Justiça:
A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação
. No mesmo rumo, o Supremo Tribunal Federal já fez a distinção:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. GARANTIA DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
EXECUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O ART. 147 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO FOI OBJETO DE ANÁLISE PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NAS ADCs 43 e 44. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
O art. 147 da Lei de Execuções Penais determina que a pena restritiva de direitos será aplicada somente após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
II – O entendimento até então esposado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade da execução antecipada da pena deu-se pela análise de medidas cautelares nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43 e 44, que ainda aguardam pronunciamento de mérito. Por sua vez, a decisão proferida no ARE 964.246/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral,
não tratou especificamente de execução antecipada de pena restritiva de direito, vedada pelo art. 147 da LEP, mas, tão somente, de pena privativa de liberdade,
hipótese essa prevista no art. 283 do Código de Processo Penal. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no RE 1195505. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Segunda Turma. Julgado em 22/9/2020. DJe: 01/12/2020)."

Diante do exposto, considerando que o trânsito em julgado para a acusação e para a defesa ocorreu em 18/02/2020, e por se tratar do cumprimento de uma pena restritiva de direitos, conclui-se que não houve o transcurso do prazo de prescrição da pretensão executória até o momento.

Arrimado nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto, respeitosamente.